Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. ALTERAÇÃO. PEDIDO DO PAI. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA CONCEDIDA UNILATERALMENTE À MÃE. MAUS-TRATOS. ABANDONO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. PRESERVAÇÃO E OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, em atendimento ao disposto no art. 227, caput da CF e no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).
4. O laudo psicossocial é importante ferramenta para a tomada de decisão relacionada à guarda, por ser um estudo independente, elaborado por profissionais que avaliam a dinâmica familiar e fornecem dados relevantes sobre o contexto fático vivido pelos pais e pelas crianças. Trata-se de peça informativa fundamental para alcançar a primazia absoluta ao interesse dos menores.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente recomenda que as crianças e os adolescentes sejam ouvidos sempre que possível, devendo sua opinião ser levada em consideração (ECA, art. 28, §§ 1o e 2o).
6. Como o laudo de estudo psicossocial concluiu pela manutenção da guarda unilateral com lar referencial materno por melhor atender às necessidades psicossociais e de desenvolvimento das crianças, não se deve revertê-la em favor do pai.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.